Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO DE LOTES IRREGULAR. TEMA 882/STJ E TEMA 492/STF. DISTINÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CRIAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEVER DO CONDÔMINO. COBRANÇA DE TAXA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. PRAZO.1 – Condomínio de lotes irregular. Tema 882/STJ e Tema 492/STF. Distinção. A Lei n. 13.465/2017 incluiu o art. 36-A a Lei 6766/1979 e previu que as associações sem fins lucrativos de titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados podem exigir a contribuição para manutenção, conservação, disciplina e utilização dos respectivos titulares ou moradores, ainda que não tenham se associado voluntariamente e dispôs que, ao condomínio de lotes, aplica-se, no que couber, o disposto sobre condomínio edilício (art. 1.358-A, §2o, inciso I do Código Civil). A hipótese versa sobre parcelamento irregular do solo promovido no âmbito de Alexânia/GO, o que autoriza a distinção entre o caso em julgamento e os precedentes do Tema 882/STJ e Tema 492/STF.2 – Associação de moradores. Condomínio edilício. Cobrança de taxa. Em loteamentos, a criação do condomínio independe da vontade de cada um dos condôminos. Decorre da titularidade sobre o bem. A falta de anuência do autor não impede, por si só, a criação do condomínio (art. 1.332 e 1.333 do Código Civil). De acordo com o inciso I do art. 1.336 do CC, é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário”, ou seja, sendo titular dos direitos possessórios incidentes sob o imóvel em discussão, o autor é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o referido bem. A falta de pagamento das taxas condominiais acarreta enriquecimento sem causa, em evidente prejuízo aos demais moradores que adimpliram com a taxa condominial para preservação e manutenção do condomínio como um todo.3 – Danos morais. Não cabimento. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito (art. 186 do Código Civil). A inclusão do autor como associado, a cobrança e a majoração da taxa condominial estão amparadas pelo art. 36-A da Lei n. 6.766/1979 e art. 1.358-A do CC. Eventual repasse de informações relativas à inadimplência dos condôminos à empresa que realize a cobrança não configura ato ilícito, pois a LGPD (Lei n. 13.709/2018), em seu art. 7o, inciso II, dispõe que o tratamento de dados pessoais pode ser realizado para o cumprimento de obrigação legal (art. 1.336, inciso I do Código Civil). Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade e diante da ausência de conduta ilegal praticado pela parte ré, descabida a sua condenação ao pagamento de danos morais.4 – Conclusão das obras de infraestrutura. Prazo. O direito do promitente comprador do imóvel é um direito real (art. 1.225, inciso VII do Código Civil) e ele pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel (art. 1.418 do Código Civil). É dever do réu Parque do Corumbá Imóveis LTDA concluir todas as obras de infraestrutura previstas no art. 3o, parágrafo único, inciso I do Decreto n. 148/2020. 5 – Recurso conhecido e provido, em parte.

f